Tribunal: TJDFT
Processo: 0715231-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715231-51.2023.8.07.0001 RECORRENTES: MENDES FILM NÚCLEO BANDEIRANTE COMÉRCIO DE PELÍCULAS AUTOMOTIVAS LTDA, OSMAN PORTO JUNIOR, MARIA CECILIA PINTO MORGADO ABREU PORTO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FOMENTO À ATIVIDADE EMPRESARIAL. INAPLICABILIDADE DO CDC. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. SUMULAS 596/STF E 382/STJ. AUSENCIA DE LIMITE LEGAL. ABUSIVIDADE. AFASTAMENTO. COBRANÇA DE JUROS MORATÓRIOS E REMUNERATÓRIOS. PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA. POSSIBILIDADE. CUMULAÇÃO LÍCITA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. SÚMULA 539/STJ. COBRANÇA. AFASTAMENTO. 1. Em se tratando de cédula de crédito bancário voltada ao fomento da atividade empresarial, afasta-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor. 2. Afastado o contrato do âmbito de proteção do Direito Consumerista ou algum ou microssistema de proteção especial, importa reconhecer que a intervenção judicial, como regra, é excepcional, devendo prevalecer a liberdade reconhecida aos contratantes para, de comum acordo, estabelecerem as cláusulas e condições que regularão os seus interesses em determinada relação contratual, garantindo-se, assim, real efetividade ao princípio da autonomia privada. 3. Nos termos dos enunciados das súmulas 596/STF e 382/STJ, as instituições financeiras não se encontram limitadas pela lei da usura (Decreto-lei n.o 22.626/33) e, por isso, reconhece-se a elas ampla liberdade para a estipulação dos juros remuneratórios acima do limite de 12% ao ano. 4. Compete ao apelante o ônus de comprovar a abusividade da taxa de juros remuneratórios fixados no contrato. 5. Conquanto a Lei n.o 10.931/04 autorize a estipulação de juros capitalizados em cédulas de crédito bancário, a sua cobrança depende de previsão contratual expressa, nos termos do enunciado sumular n.o 539/STJ. 6. Não contendo o contrato a previsão expressa de cobrança de juros capitalizados ou a presença de elementos que autorizem inferir a sua incidência no negócio, é de rigor o afastamento de sua cobrança no negócio. 7. Os juros remuneratórios não se confundem com os juros moratórios, porquanto aqueles são devidos como compensação ou remuneração do capital disponibilizado. Já os juros moratórios são devidos apenas no caso de inadimplemento e tem por objetivo penalizar a ocorrência da mora. Assim, a cobrança cumulada dos juros remuneratórios com os juros moratórios não configura abusividade. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Os recorrentes alegam violação ao artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado BRUNO PEREIRA DE MACEDO, OAB/DF 39.685. Em contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso I, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Determino que as publicações relativas aos recorrentes sejam feitas exclusivamente em nome do advogado BRUNO PEREIRA DE MACEDO, OAB/DF 39.685. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva da parte recorrida, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021